Tribunal: STF
Processo: Ext 1232
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
Extradição instrutória. 2. Crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma. 3. Atendimento dos requisitos formais. 4. Dupla tipicidade. 5. Prescrição do crime de posse ilegal de arma. 6. O fato de o extraditando possuir filho brasileiro não constitui óbice ao deferimento da extradição. Precedentes. 7. Pedido deferido sob a condição de que o Estado requerente assuma, em caráter formal, o compromisso de comutar os dias preso por força da extradição. 8. Deferimento parcial do pleito extradicional (somente em relação ao crime de tráfico de drogas).